Tribunal: TJSP
Processo: 2089749-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PENA DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – COISA JULGADA QUE NÃO ABRANGE A PROGRESSÃO FUNCIONAL ALMEJADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.